Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO INICIAL. DESPEJO E COBRANÇA DOS ALUGUERES INADIMPLIDOS. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. REVELIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS. IMÓVEL. AVARIAS. VERIFICAÇÃO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. ADITAMENTO. NÃO RECEBIMENTO. SANEAMENTO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DO PEDIDO. VIABILIDADE CONDICIONADA AO CONSENTIMENTO DO RÉU (CPC, ART. 329, II). RENOVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual sem o consentimento do réu, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
2. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ressoando possível, entrementes, o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual e antes do saneamento do processo defronte ausência de resistência do réu, com a renovação do ato citatório e do prazo para defesa.
3. Aviada ação de despejo c/c cobrança dos alugueres inadimplidos, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa viável a inovação ou a ampliação do pedido, com inserção de pretensão de indenização pelos danos materiais causados ao imóvel locado, inexistindo negativa da parte ré, que, contudo, já tendo sido citada e havendo sido decretada sua revelia, deverá ser novamente citada.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.